Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-98.2019.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor público - Município de Araras - Indeferimento de perícia médica em processo administrativo disciplinar - Prova pericial que, no caso, é imprescindível para o exercício do contraditório e da ampla defesa - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007327-98.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARARAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TIAGO
APARECIDO DANIEL DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007327-98.2019.8.26.0038 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário n° 1007327-98.2019.8.26.0038 (Digital)
Comarca:
Araras
3a Vara Cível
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS
Apelada:
TIAGO APARECIDO DANIEL DA CRUZ
Voto no 22.669
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE
SEGURANÇA - Servidor público - Município de Araras -
Indeferimento de perícia médica em processo administrativo
disciplinar - Prova pericial que, no caso, é imprescindível para o
exercício do contraditório e da ampla defesa - Sentença mantida
Recursos oficial e voluntário não providos.
Trata-se de Mandado de segurança impetrado por TIAGO
APARECIDO DANIEL DA CRUZ em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS,
objetivando a produção de perícia médica que entende necessária para os
esclarecimentos dos fatos no processo administrativo disciplinar que foi instaurado
contra si.
A r. sentença de fls. 259/261, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança, para que “seja oportunizada a produção da prova pericial requerida,
observando-se o contraditório, com ampla defesa e os recursos a ela inerentes”.
Ao recurso oficial, soma-se o apelo da Municipalidade (fls.
264/270), pugnando pela reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que o
indeferimento da prova solicitada não fere o direito ao contraditório e à ampla
defesa, tendo em vista que a discussão sobre a sanidade mental do Impetrante não
teria pertinência com as imputações que lhe são dirigidas, ou seja, seria irrelevante
para os esclarecimentos dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007327-98.2019.8.26.0038 -Voto no
3
O Ministério Público deixou de se manifestar por entender que
inexiste interesse que justifique a intervenção ministerial (fls. 207/210).
Recurso regularmente processado, sem preparo, diante da isenção
legal conferida à FESP, com contrarrazões às fls. 274/283.
É o relatório.
Os recursos oficial e voluntário não merecem provimento,
mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.
Extrai-se da exordial que o autor, servidor público municipal, teve
instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar no 39/2019 em
razão de ter contabilizado 51 faltas injustificadas entre 01/07/2018 e 07/05/2019.
Ao apresentar sua defesa prévia, alegou que sofre de alcoolismo
e solicitou a realização de exame médico pericial, nos termos do art. 199 do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município (Lei Complementar Municipal no 31/13), que
assim dispõe:
Art. 199) Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado,
a comissão proporá à autoridade competente a realização de exame por
perito médico oficial ou profissional contratado para tal finalidade.
A comissão processante indeferiu o pedido sob o argumento de
que “o que se discute nos autos são as faltas injustificadas e não a sanidade mental
do indiciado” (fl. 21).
Primeiramente, cumpre ressaltar que a análise exercida pelo
Poder Judiciário está restrita ao controle de legalidade do ato administrativo, uma
vez que os critérios afetos ao mérito não podem ser examinados, sob pena de violação
ao princípio da separação dos poderes.
No presente caso, verifica-se que a defesa prévia apresentada
pelo servidor se baseia na alegação de que as faltas que lhe são imputadas se
justificariam em razão de ele se encontrar em tratamento contra o alcoolismo (fls.
25/30). Logo, é crucial para a eventual viabilidade de sua tese de defesa que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007327-98.2019.8.26.0038 -Voto no
4
condição de saúde seja verificada por especialista. Independentemente do resultado
da perícia, negar a produção dessa prova equivale a inviabilizar o exercício do
contraditório e da ampla defesa, que deve ser a regra na condução dos processos
administrativos e judiciais. No mais, o requerimento encontra respaldo no art. 199 da
Lei Complementar Municipal no 31/13.
De rigor, portanto, que seja oportunizada ao Impetrante a
realização da prova pericial requerida.
Registre-se o precedente deste Egrégio Tribunal em caso
análogo, cuja ementa segue transcrita:
Servidor público. Município de São João da Boa Vista. Faltas
injustificadas. Denúncia de grave problema de saúde. Indicação de
perícia
médica
não
aceita
no
processo
administrativo.
Imprescindibilidade dessa prova. Processo administrativo eivado.
Nulidade insanável. Não observância do devido processo legal.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0010151-24.2010.8.26.0568; Relator (a):
Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de São João da Boa Vista - 3a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 06/06/2012; Data de Registro: 22/06/2012)
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos interpostos,
mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.
Ana Liarte
Relatora